Tribunal: TJES
Processo: 5007149-86.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007149-86.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIX VAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007149-86.2022.8.08.0035

RECTE.:
BANCO DO BRASIL SA

RECDO.:
VIX VAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRAT
O DE SEGURO AUTOMOTIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. NECESSIDADE DE VISTORIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA
MANTIDA
.

Tese do autor

A
parte autora relata
, em síntese, que adquiriu 5 veículos VWGOL para sua locadora e fez seguro dos mesmos com a empresa Mapfre Seguros, através do Banco requerido, onde possui conta bancária. Ocorre que o contrato do seguro venceu na data de 09/11/2021 e o Requerido não lhe informou, como sempre fez, razão pela qual entrou em contato com a gerente responsável somente no dia 20/11/2021, quando percebeu a falha, e a renovação se efetivou em 25/11/2021. Contudo, no dia 07/12/2021 houve um sinistro com um dos veículos segurados (VW/GOL, placa RDB5J20), causando um prejuízo total de R$ 35.297,06, momento em que acionou a seguradora. Todavia, no dia 09/12/2021, recebeu um e-mail do requerido surpreendendo-lhe com a informação de que todos os seguros estavam cancelados, pois não havia sido realizada a vistoria, entretanto, esta sequer foi solicitada. Por este motivo, vem a juízo requerer a a condenação das Rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 35.297,06, bem como danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Apresentou
contrarrazões recursais
ao ID. 4418628, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID. 4418623
), pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no m
érito,
requer a reforma da sentença para julgar improcedentes o
s pedidos autorais
, alegando ini
cialmente a sua ilegitimidade passiva e aduzindo que agiu em exercício regular de direito. Afirma, ainda, que a recorrente
não praticou qualquer ato, comissivo ou omissivo, capaz de causar danos à Recorrida
, e q
ue inexist
e
defeito na prestação dos serviços
, motivo pelo qual requer o afastamento da condenação.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4418618) dispôs que:
“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de L B G SANTOS LOCADORA DE VEICULOS – ME (VIX VAN LOCADORA DE VEÍCULOS) em face de BANCO DO BRASIL S/A e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A para
CONDENAR
as Rés à reembolsarem ao Autor a quantia de R$ 35.297,06, descontada a franquia, devidamente corrigido desde o efetivo desembolso em 01/02/2022 e com incidência de juros legais, no índice de 1% ao mês a partir da citação.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais. Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito,
conforme o disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se
à análise das questões de
mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção integral
da sentença recorrida.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, dado que o serviço é utilizado de forma final pelo destinatário, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante os critérios de seu art. 2º. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de
dano
s materiais.

Inicialmente, a recorrente alegou sua ilegitimidade passiva. Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedor do serviço, na forma de agente financeiro, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação, ainda que realize cobranças em nome de terceiro. Não pode repassar para o consumidor os ônus econômicos derivados das supostas falhas praticadas por sua parceira comercial.

Está claro na narrativa que é imputada falha na prestação do serviço a gerente do banco recorrente, que intermediou a contratação do seguro e não teria informado acerca da necessidade de realização de vistoria. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

Inicialmente, incontroverso nos autos
que
os veículos do autor eram segurados pela requerida desde novembro de 2020, sendo que o contrato acostado à inicial constitui apenas renovação do pacto securitário, eis que os veículos são os mesmos da apólice a ser renovada.

Ademais, vejo que ao ID. 4418529 consta comprovação de pagamento da parcela do seguro em novembro de 2021. Comprovação, ao ID. 4418523, de que o referido seguro encontra-se válido e estaria vigente até 25/11/2022.

Ao ID. 4418528, o autor apresentou e-mail trocado entre as partes, informando a negativa de cobertura securitária pela ausência de vistoria prévia no veículo. Documentos aos IDs. 4418518, 4418519 e 4418520 e ID. 4418522, contendo, respectivamente, três orçamentos para reparo dos veículos e recibo de pagamento no valor de R$35.297,06.

Pois bem. Saliento que não há, nos autos, qualquer prova de que a recorrente tenha informado o consumidor acerca da necessidade de vistoria prévia do automóvel para a cobertura do prejuízo.

Isto porque, a espelho do que indicou a sentença recorrida, ainda que a apólice contenha disposição ressalvando a exigência de vistoria veicular, é fato incontroverso que a renovação do seguro veicular se deu por telefone. Outrossim, a empresa recorrente sequer apresentou aos autos a gravação da contratação, prova que seria mais que suficiente para comprovar que o autor teria sido devidamente informado acerca da necessidade de vistoria do veículo. De mais a mais, fora aceita a contratação mesmo com a não realização da vistoria, com a emissão de boletos para pagamentos que eram regularmente realizados. Caso não tivesse ocorrido o sinistro, a seguradora continuaria a receber normalmente os valores, sem exigir a realização da vistoria.

Desta feita, entendo que a ré não foi capaz de demonstrar que, no ato da contratação, o consumidor tenha tomado ciência da necessidade de realização da vistoria; assim, diante da absoluta falta de prova de que tenha o autor sido devidamente informado sobre a necessidade de submeter seu automóvel à vistoria para a renovação do seguro, não há falar em isenção da seguradora quanto ao dever de cobertura.

Não obstante, a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais ou apresentou qualquer documentação apta a embasar suas alegações.

Correta, portanto, a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pelo autor, sendo devido o ressarcimento no valor de R$ 35.297,06, com o desconto da franquia determinada em sentença.

Destaca-se, por fim, que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo. Encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora Recorrido, em que responde de forma solidária com o outro Requerido, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte Autora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)